Tribunal: TJDFT
Processo: 0712677-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712677-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA VITOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida pela impetrante, ora agravante, consistente na determinação de que os impetrados, ora agravados, validem sua inscrição para cursar o 1o Curso de Altos Estudos para praças – CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial – CAEPI/2020. A agravante informa que ocupa a graduação de 1o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, e que realizou inscrição para o 1o Curso de Altos Estudos para praças – CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial – CAEPI/2020, com data de início para o dia 18/05/2020. Destaca que o curso em evidência não é voluntário, e sim pré-requisito para o policial poder constar no quadro de acesso e concorrer à promoção. Argumenta que até dezembro do ano passado, a Portaria PMDF n. 748 de 12 de julho de 2011 tinha respaldo que validava a inscrição de militares que se apresentassem com restrições. Alega que a referida Portaria foi alterada de forma a prejudicar a agravante, bem como todo policial militar que aspira suas promoções na carreira. Sustenta que com o advento da Portaria PMDF n. 1.109, de 31 de dezembro de 2019, que instituiu o Regulamento Geral de Educação da Corporação, houve a inclusão do item n. 3.1.5 do edital como requisito geral para participação em cursos da PMDF. Afirma que o item n. 3.1.5 do edital, ao prever que o militar não pode se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início do curso ou durante o seu desenvolvimento, inovou o sistema jurídico da PMDF, contrariou os princípios constitucionais que regem a administração pública e restringiu direitos dos administrados (policiais militares) sem que houvesse previsão legal ou norma autorizativa para tanto. Alega que possui a referida restrição, sem prejuízo ao serviço. Acrescenta que, mesmo assim, a Diretoria de Aperfeiçoamento e Extensão, em despacho, invalidou a inscrição da agravante e a tornou inapta para frequentar o curso, mas apta para trabalhar em seu cargo/função de policial militar. Assegura que desempenha com muito garbo seus deveres e responsabilidades, mesmo com restrição médica. Aduz que o item n. 3.1.11 do edital estabelece que o militar não pode estar com o porte de arma suspenso, e deve ter habilitação em armamento .40. Esclarece que recebeu restrição ao porte de arma por ter sido submetida a cirurgia no ouvido esquerdo, o que não a tornou inválida e também não pode prejudicá-la em sua ascensão futura. Menciona que no Curso de Altos Estudos para praças – CAEP de 2019, houve uma policial militar que realizou o curso mesmo com diversas restrições físicas e psicológicas, cuja declaração segue em anexo. Entende que não existe qualquer impedimento plausível para o cancelamento de sua inscrição. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 16168263; 16168264). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em sede de cognição não exauriente, não se observa a presença dos requisitos. O art. 4o da Lei n. 6.450/1977 confere ao Comandante Geral da PMDF as atribuições de comando, administração e emprego da Corporação, a regulamentação das atividades educacionais da PMDF e a definição dos cursos a serem realizados para fins de promoção, bem como o conteúdo dessas atividades e as condições de ingresso. Registre-se que os requisitos para o ingresso em cursos sequenciais de carreira podem ser definidos em caráter regulamentar pelo Comandante Geral da PMDF, na medida em que não há previsão em lei ordinária sobre a matéria. Não se observa, portanto, qualquer ilegalidade no ato do Comandante Geral da PMDF de determinar os requisitos de ingresso no CAEP, ainda que, ao fazê-lo, estabeleça critérios mais restritivos do que as normas regulamentares anteriores. O edital de uma seleção pública é a norma a que devem igualmente se submeter todos os candidatos, devendo a Administração Pública zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aos quais se refere o art. 37 da Constituição Federal. As condições estabelecidas no edital devem ser as mesmas para todos, observadas as exceções que ele mesmo ou que lei específica preconizem. Não há que se confundir os requisitos necessários para a participação em curso de formação com as condições legalmente previstas para o regular exercício de atividade profissional, por se tratar de situações distintas. O edital em análise (Edital DAE n. 007, de 1/4/2020) estabelece os requisitos gerais necessários para a participação no curso de formação. O referido Edital está vinculado ao Regulamento Geral de Educação da Corporação (RGE), o qual, por sua vez, foi instituído pela Portaria PMDF n. 1.109, de 31 de dezembro de 2019. O item n. 3 do referido Edital[1] prescreve os requisitos indispensáveis para a participação do processo. O item n. 3.1.5 não dá margem a dúvidas sobre a necessidade de o policial militar não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento – vedação na qual a agravante se insere. Ademais, a própria agravante reconhece que também não preenche o requisito descrito no item n. 3.1.11, segundo o qual o policial militar não pode ter restrição ao porte de arma de fogo, e deve ser habilitado no calibre .40. Em que pesem suas alegações, a agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta, que preenche os requisitos exigidos pelo edital. Tampouco restou evidenciado qualquer ato ilegal ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada/agravada. A condição da militar paradigma mencionada pela agravante para sustentar a tese de que deve ser mantida no curso não enseja o acolhimento do seu pedido, eis que se trata de processo regulamentado por outro regime jurídico, e não há nos autos elementos que permitam verificar o motivo pelo qual a inscrição dela não foi invalidada, ou se ela apresentava situação idêntica à da agravante. A Administração está adstrita às regras do edital. Essa limitação ocorre exatamente devido à necessidade de se fixar critérios objetivos para nortear a atuação administrativa nessa seara, pois, se assim não fosse, diversos motivos poderiam ser apresentados pelos candidatos para justificar o não cumprimento de alguma regra e, fatalmente, a Administração Pública acabaria tratando-os sem isonomia. Em uma análise perfunctória, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. [1] 3. DOS REQUISITOS 3.1. Requisitos Gerais. O policial militar convocado a participar (ANEXOS "F" e "G") deste processo destinado ao preenchimento de vagas para o 1o CURSO DE ALTOS ESTUDOS PARA PRAÇAS - CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial, deverá: 3.1.1. obter PARECER FAVORÁVEL emitido pelo titular de sua Organização Policial Militar - OPM de lotação; 3.1.2. estar no “comportamento bom” ou superior; 3.1.3. estar com o exame de saúde periódico (bienal ou anual) em dia, conforme legislação pertinente; 3.1.4. não estar em gozo de restrição médica, que impeça o militar de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso; 3.1.5. não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento; 3.1.6. encontrar-se APTO no Teste de Aptidão Física (TAF), dentro do prazo de validade; 3.1.7. não se encontrar em gozo de afastamento que contraindique ou impeça, nos termos da legislação vigente e conforme a natureza do curso, a participação aos atos do curso em igualdade de condições com os demais discentes; 3.1.8. não vir a atingir, durante a realização do curso ou até a data da promoção, a idade limite de permanência em serviço ativo; 3.1.9. estar com a cédula de identidade militar válida e atualizada, salvo a impossibilidade de emissão tempestiva do referido documento, por expressa declaração do órgão de direção setorial competente; 3.1.10. apresentar Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria "B" ou superior e dentro do prazo de validade; 3.1.11. não ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre .40; 3.1.12. não estar em cumprimento de pena privativa de liberdade, de suspensão de ocupação de cargo ou do exercício de função, conforme legislação em vigor; 3.1.13. não estar respondendo a Processo Administrativo de Licenciamento ou a Conselho de Disciplina; 3.1.14. não ter sido desligado de curso, nos últimos seis meses, por decisão exarada no âmbito de Processo Administrativo de Desligamento de Curso; 3.1.15. não estar agregado ou à disposição de órgão estranho ao organograma da Corporação durante a fase presencial do CAEP; 3.1.16. possuir os uniformes necessários para frequentar o Curso, conforme Regulamento de Uniformes da PMDF - RUPM 2012 ( 2o "B"(túnica “Azul ”), 4o “D”, 5o “A”, 6o "A", e 7o “A”) 3.2. Requisitos Específicos. Ainda para a participação do processo interno de convocação para o provimento das vagas 1o CURSO DE ALTOS ESTUDOS PARA PRAÇAS - CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial, o policial deverá: 3.2.1. Ser Primeiro-Sargento PM, ou Segundo-Sargento PM; e 3.2.2. Se Segundo-Sargento PM, ter dois anos na graduação, no mínimo, até o último dia de inscrição; 3.2.3. Estar relacionado na relação de convocados ou de suplentes (ANEXOS "F" e "G"), observada a previsão de 200 (duzentas) vagas. Héctor Valverde Santanna Relator 10